Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705095-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ MOREIRA BELTRAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANDRÉ LUIZ MOREIRA BELTRÃO, concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, providenciasse “todas as autorizações necessárias para cobertura do kit raspagem óssea e um sistema para monitorização eletroneurofisiológica intraoperatória com eletrodo bipolar de estimulação direta 0,5cm” (ID 142542920, autos originais). Sustenta a agravante que: 1) os requisitos para concessão da tutela de urgência não foram preenchidos; 2) os materiais solicitados não possuem cobertura obrigatória, nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98 e do art. 17 da Resolução Normativa 465/2021; e 3) o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado, em razão do prazo exíguo de dois dias. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência requerida. Subsidiariamente, que o procedimento cirúrgico seja realizado somente com os materiais que possuem cobertura obrigatória e que já foram por ela autorizados. Preparo recolhido (ID 43558862). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 43584970). Contrarrazões apresentadas (ID 44767741). Intimada a comprovar a tempestividade do recurso (ID 45125333), a agravante assim se manifestou: “Denota-se dos autos de origem que o r. despacho de id. 148532864 proferido em 06/02/2023 não recebeu a inicial, apenas concedeu prazo para a parte autora juntar documentos para fins de apreciação do pedido de justiça gratuita ou efetuar o pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento. Somente em 14/02/2023, por meio da decisão de id. 149290332 é que houve o deferimento da justiça gratuita e o efetivo recebimento da petição inicial. Deste modo e nos termos do art. 218, § 4o, do CPC, o presente Agravo de Instrumento é tempestivo, eis que a decisão de id. 149290332 foi publicada apenas em 17/02/2023, conforme pode se inferir da certidão id. 149840435, com início do prazo para a apresentação de Agravo de Instrumento a partir do dia 18/02/2023, que se findou em 10/03/2023, tendo sido interposto o presente Agravo de Instrumento em 14/02/2023. Neste diapasão, não deve ser considerada a publicação da Decisão de id. 142542920 para fins de contagem do prazo para a interposição do Agravo de Instrumento, pois a petição inicial ainda não havia sido recebida. Face ao exposto, requer seja reconhecida a tempestividade do presente recurso, como inclusive constou na r. decisão de Id. 43584970, e, em consequência, determinado o seu regular prosseguimento, com inclusão em pauta de julgamento.” (ID 45487420) É o relatório. DECIDO. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 29/12/2022 (recesso forense) e publicada em 23/01/2023 (segunda-feira). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 24/01/2023 (terça-feira) e terminou em 13/02/2023 (segunda-feira). Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 14/02/2023 é manifestamente intempestivo. Ressalte-se que o fato de a petição inicial ter sido recebida somente em 14/02/2023 é irrelevante para a contagem do prazo de recurso contra a decisão anterior que concedeu a tutela de urgência. Tanto assim que juízo deixou claro na decisão agravada o motivo de conceder a tutela de urgência mesmo sem o recebimento da inicial (ID 142542920, autos originais) e reforçou a questão ao rejeitar os embargos de declaração nos seguintes termos: “Rejeito os embargos de declaração, pois foi explicado na decisão o motivo da concessão da tutela provisória sem o recebimento da inicial, não havendo que se falar em contradição, mas mera contrariedade da parte ré, o que deveria ser resolvido mediante recurso próprio e não embargos de declaração.” (ID 145210145, autos originais) NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator